Tribunal: TJDFT
Processo: 0736174-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. VIABILIDADE. MEDIDA ADEQUADA DESTINADA À SATISFAÇÃO DE CRÉDITO RESIDUAL ALUSIVO AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa no Sisbajud com o objetivo de encontrar e bloquear valores pertencentes à devedora para a satisfação de crédito remanescente, alusivo aos honorários de advogado.
2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens pertencentes ao devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas eletrônicos como o Sisbajud, Infojud e Renajud. 2.1. Ademais, sabe-se que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias.
3. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 3.1. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.2. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial para o cômputo da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.
4. No caso em deslinde é preciso levar em consideração a peculiaridade de que a pesquisa então efetuada e o valor bloqueado naquela oportunidade não abrangeram a quantia alusiva aos honorários de advogado, mas apenas o montante principal. 4.1. Assim, a despeito de não transcorrido ainda o prazo de 1 (um) ano acima referido, afigura-se razoável a efetivação de nova pesquisa para a finalidade de satisfação do crédito residual, que tem, não custa lembrar, natureza alimentar.
5. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 5.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
6. Recurso conhecido e provido.